Tribunal: TCU
Processo: 029.718/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10439/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.718/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Marcondes Abissi (XXX.763.568-XX); Bruna Caramico Pompeu (XXX.393.058-XX); Eliane Kosse Moreira (XXX.207.788-XX); Fabricia Santos (XXX.950.998-XX); Flavia Roberta Maximo Gomes (XXX.513.458-XX); Gabriel Bezerra da Silva (XXX.133.858-XX); Lucineide Cavalcanti Almeida (XXX.106.888-XX); Michel Manoel (XXX.813.048-XX); Patricia Henrique de Souza Silva da Rocha (XXX.036.114-XX); Thais Roberta de Oliveira (XXX.990.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.